Tribunal: TJMT
Processo: 1011759-76.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011759-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GEORGIA FABIOLA DE SOUZA LEITE - CPF: 775.503.821-15 (APELANTE), ANA LIGIA LEITE DOS REIS - CPF: 041.589.261-90 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS (APELADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO - FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA -
LEI COMPLEMENTAR Nº 607, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018 - D.O. 02.10.18. QUE ACRESCENTA ART. 124-A À LEI COMPLEMENTAR Nº 04 DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 - CONCESSÃO DA REDUÇÃO DE 50% DA JORNADA DE TRABALHO AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CONJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA - SEGURANÇA
CONCEDIDA -
RECURSO PROVIDO.

Foi publicada no dia 02.10.18 a Lei Complementar nº 607 que acrescentou o art. 124-A à Lei Complementar nº 04/90 [Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais], concedendo justamente a redução da jornada de trabalho em 50% [cinquenta por cento], sem compensação de horário, ao responsável do dependente com deficiência, quando comprovada a necessidade de cuidado permanente do menor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GEORGIA FABIOLA DE SOUZA LEITE, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato ilegal/abusivo praticado pelo SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS – SEGES/MT e do SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS – SEGES/MT, que denegou a segurança vindicada, em razão do julgamento da ADI 184575/2015, que declarou a inconstitucionalidade do art. 139-A da Constituição Estadual.

Sustenta a apelante, em síntese, que após muitas batalhas, foi aprovada a Lei Complementar nº 607/2018, de iniciativa do Poder Executivo, que acrescentou o art. 124-A à Lei Complementar 04/90, para conceder ao servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, redução da jornada de trabalho da respectiva lei de carreira em 50%, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração.

Alega que o magistrado
a quo
, ao sentenciar em 30/10/2018, equivocou-se ao utilizar o fundamento de necessidade de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo para denegar a segurança, tendo em vista que a Lei Complementar 607/2018, está vigente no ordenamento jurídico estadual desde 03/10/2018 (art. 2º).

Desta forma, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida para conferir a redução de 50% da carga horária sem prejuízo de seus vencimentos, nos termos da Lei Complementar 607/2018.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 5635778).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo parcial provimento do recurso de apelação, para conceder a benesse do artigo 124-A da LC 04/90 a partir da publicação da LC 607/2018 (Id. 6835955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se Recurso de Apelação interposto por GEORGIA FABIOLA DE SOUZA LEITE, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato ilegal/abusivo praticado pelo SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS – SEGES/MT e do SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS – SEGES/MT, que denegou a segurança vindicada, em razão do julgamento da ADI 184575/2015, que declarou a inconstitucionalidade do art. 139-A da Constituição Estadual.

A apelante impetrou mandado de segurança, cuja
a antecipação de tutela de urgência foi deferida
para determinar a redução da carga horária da jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento) para fins de acompanhamento do seu filho portador de necessidades especiais, sem prejuízo da remuneração.

In casu
, a Impetrante é servidora pública estadual, onde exerce cargo de Analista da Área Meio do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, conforme se infere do Ato de Nomeação nº 19.562/2014.

Verifica-se que na data de 21 de março de 2016, a Impetrante protocolou pedido administrativo, solicitando a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária para cuidar de seu filho de 13 (treze) anos portador de Transtorno do Espectro Autismo (TEA), qual necessita de cuidados especiais por ser totalmente dependente de sua genitora, com base na Emenda Constitucional Estadual nº 70/2014.

Trouxe aos autos declaração do Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPS, que explica o caso do filho da Impetrante, ressaltando que o mesmo apresenta quadro de atraso do desenvolvimento da interação social compatível com Transtorno do espectro autista de alto funcionamento, Relatório Médico elaborado em 18 de março de 2016, feito pela Dra. Aline Quintal – Psiquiatra da Infância e Adolescência CRMMT 6605, que conclui que o menor necessita de acompanhamento de sua genitora, em todas as atividades terapêuticas propostas.

Portanto, da análise dos autos, não há dúvidas acerca dos problemas de saúde apresentados pelo menor (Transtorno do Espectro Autista de alto funcionamento – CID F84.9) e da necessidade de acompanhamento pela pessoa responsável pela sua guarda, em todas as atividades terapêuticas propostas, conforme comprovam os documentos anexados aos autos (Id. 5635735)

O referido pedido administrativo da Impetrante fora encaminhado para Procuradoria Geral do Estado para consulta sobre a aplicação da Emenda à Constituição Estadual nº 70 de 17 de dezembro de 2014, sendo que a PGE indeferiu o pedido, ao argumento de inconstitucionalidade da referida emenda à Constituição Estadual.

Pois bem. No que tange ao direito a redução na jornada de trabalho, o Estado editou a Lei Complementar n. 607 de 02 de outubro de 2018, de iniciativa do Executivo Estadual, que acrescentou ao Estatuto do Servidor – Lei Complementar 04/90, o artigo 124-A, vejamos:

“Art. 124-A Fica concedido ao servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, redução da jornada de trabalho da respectiva lei de carreira em 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, desde que observados os seguintes requisitos:

I - ser titular de cargo efetivo;

II - comprovar a dependência socioeducacional e econômica da pessoa com deficiência;

III - não estar no exercício de cargo em comissão ou função gratificada.

§ 1º Fica assegurada a redução da jornada prevista no caput deste artigo mediante averiguação por assistente social referente à dependência socioeducativa e a realização de avaliação médica pericial, nos termos do regulamento.

§ 2º A redução da jornada prevista no caput deste artigo fica estendida enquanto permanecer a necessidade de assistência e a dependência econômica da pessoa com deficiência nos termos do regulamento.

§ 3º Fica concedida a redução da jornada prevista no caput deste artigo apenas para um dos pais ou responsáveis do dependente com deficiência quando ambos forem servidores públicos estaduais efetivos.

§ 4º Fica vedado ao servidor alcançado pela redução prevista no caput deste artigo a ocupação de qualquer atividade, remunerada ou não, enquanto perdurar a redução.”

Na situação, a Apelante demonstrou nos autos que é servidora efetiva do Estado de Mato Grosso e que o menor está sob a sua responsabilidade.

A lei é clara no sentido de que comprovada a necessidade, o servidor público responsável pelo dependente especial terá o direito a redução de 50% da carga horária até enquanto perdurar a necessidade.

Comprovada a necessidade de cuidado permanente do menor, a previsão legal para a redução na jornada de trabalho e atendendo ao princípio da máxima proteção à criança com deficiência, não há que se falar em denegar a segurança.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA – REJEIÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA - FILHO MENOR PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID F-84) - REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO - POSSIBILIDADE - PREVISÃO LEGAL - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 - SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA - CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em julgamento ultra petita, tendo em vista que o magistrado ao sentenciar a ação, o fez de acordo com a Lei Complementar n. 607, de 2 de outubro de 2018, que introduziu o artigo 124-A, no Estatuto do Servidor, regulamentando a questão posta.

Comprovada a necessidade de cuidado permanente do menor, a previsão legal para a redução na jornada de trabalho contida em Lei Complementar Estadual e atendendo ao princípio da máxima proteção à criança com deficiência, previsto na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, deve ser acolhida a pretensão deduzida pela requerente
.

(N.U 1000945-51.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 05/12/2019). (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA - REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA - ART. 139-A, §§1º a 4º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - FILHO PORTADOR DE SÍNDROME DE WEST (SÍNDROME CONVULSIVA REFRATÁRIA) - OBSERVÂNCIA AOS TRATADOS INTERNACIONAIS - CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDADES SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - STATUS CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIO DA MÁXIMA PROTEÇÃO DA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS - INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 70/2014 - INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.
1. In casu, mesmo que não exista expressa previsão em lei estadual, a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor, portador de necessidades especiais há de ser reconhecido, pois é reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência. 2. Desse modo, pautando-se no ordenamento jurídico vigente, em especial, aos preceitos constitucionais pertinentes à proteção da criança e do adolescente, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, e na falta de uma lei adequada para este fim, ou havendo lacuna na legislação já existente, faz-se necessário a concessão da segurança, decorrente de outras fontes, integrando o direito e preenchendo a lacuna no caso concreto.3. O Sistema normativo brasileiro, que compreende também os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, assegura às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Assim sendo, há de ser considerado o superior interesse da criança deficiente em todas as ações a ela relativas.

(N.U 0089304-71.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/05/2018, Publicado no DJE 10/05/2018). (destaquei)

Com tais considerações, e, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação para conceder o benefício previsto no artigo 124-A da LC 04/90,
a partir da publicação da LC 607/2018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020